Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE SOJA PARA GARANTIA DE FLUXO DE CAIXA DO AGRICULTOR RECUPERANDO – PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DE PROIBIÇÃO DE ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU CONSTRIÇÃO DE BENS ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DE OUTRO RECURSO – VEDAÇÃO À RETIRADA FORÇADA DE BENS DA ESFERA PATRIMONIAL DO RECUPERANDO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS CONCURSAIS – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE BENS PARA ASSEGURAR FLUXO DE CAIXA – ÓBICE INEXISTENTE – GRÃOS ALEGADAMENTE DADOS EM GARANTIA CEDULAR – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE SOJA PRODUZIDO EM SAFRA SUBSEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A existência de proibição de intervenção direta do Poder Judiciário na esfera patrimonial do recuperando para satisfação de crédito de outros jurisdicionados não impede autorização judicial de venda de produto rural para garantia do fluxo de caixa e viabilização do soerguimento, não se podendo confundir a proibição de atos expropriatórios com a alienação do soja, negócio jurídico celebrado pelo produtor rural em regime de pura liberalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002267-13.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Número Único 1002415-44.2020.8.11.0037), formulado pelo agravante em face de seus credores, entre eles, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu pedido de autorização de venda do soja produzido na safra 2020/2021, por entender tratar-se de medida proibida pela decisão proferida por este eg. Tribunal de Justiça nos autos do RAI no 1000629-42.2021.8.11.0000 (cf. Id. no 75925479).

O agravante discorre sobre a necessidade da venda do soja produzido na safra 2020/2021 para assegurar “
o capital de giro do produtor
”, inclusive “
para custeio da próxima lavoura
”, e expõe que, sem expressa autorização judicial nesse sentido, todas as empresas do ramo agrícola da região se negam a adquirir grãos de soja produzidos em áreas dadas em garantia a Cédulas de Produto Rural, como é o caso, daí a imprescindibilidade e urgência da reforma da decisão agravada.

Aduz, ainda, que os créditos referentes às CPRs emitidas em favor dos credores/agravados se submetem aos efeitos recuperacionais e, por isso, foram devidamente arrolados na recuperação judicial, e que as cédulas rurais não obstam a venda do produto.

Pede, pois, provimento do recurso, e desde já a antecipação da pretensão recursal, para “
autorizar a venda da safra de soja 2020/2021
(...)
, sendo o pagamento revertido para a Recuperação Judicial, ressaltando que serão prestadas contas e devidamente apresentadas ao administrador judicial toda a documentação e informações das vendas
” (cf. Id. no 75925470 - pág. 19/20).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 18.02.2021, que concedeu a antecipação da pretensão recursal para

autorizar a venda do soja produzido na safra 2020/2021, como requestado, ressalvando expressamente que todas as tratativas nesse sentido deverão ser comunicadas ao Administrador Judicial, a quem também deve ser imediatamente franqueado integral acesso a todos os documentos alusivos à venda, sem prejuízo da devida prestação de contas (cf. Id. no 76748474).

Contra essa decisão, o Banco/agravado interpôs o Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número e vinculado ao Id. no 79351481, não obstante, a decisão hostilizada foi mantida por este eg. Tribunal (cf. Id. no 88122495).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso ofertando réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 79529992/005 e 79788481/492).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no 91830987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O conhecidíssimo e emblemático art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRJ) dispõe que “
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação
da situação de
crise econômico-financeira
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (
destaquei
e
grifei
).

O v. acórdão proferido nos autos do
RAI no 1000629-42.2021.8.11
.0000, interposto por Gustavo Goellner e sua esposa Ana Cristina Donin, foi provido em parte “
apenas para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial em relação ao recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Juiz analise o pedido de prorrogação do período de blindagem, se tal já não ocorreu
”, e, anteriormente, houve deferimento do pedido de antecipação da pretensão deduzida naquele recurso “
para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial apenas para o recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Magistrado de piso analise o pedido de prorrogação do período de blindagem
”, proibindo, porém, adoção de “
qualquer ato de expropriação ou constrição de bens de ambos os agravantes até que sobrevenha decisão final
” (cf. Id. no 73494980 daqueles autos).

E a partir do que determinou este eg. Tribunal na decisão que antecipou a pretensão recursal, o MM. Juiz indeferiu o pedido de autorização de venda de soja por entender tratar-se de medida vedada pela decisão do Tribunal de Justiça (cf. Id. no 75925479 - pág. 7).

Sucede, porém, que a alienação do soja não se confunde com “
ato de expropriação ou constrição de bens
”, pois a primeira é negócio jurídico celebrado pelo produtor rural em regime de pura liberalidade, e os demais são frutos da intervenção direta do Poder Judiciário em sua esfera patrimonial para satisfação de crédito de outros jurisdicionados.

Assim, ao determinar a retomada da recuperação judicial de Gustavo Goellner, mas proibir
“
qualquer ato de expropriação ou constrição de bens
” do recuperando, a r. decisão visava a impedir apenas e tão somente a retirada ou o esvaziamento de seu acervo patrimonial para satisfação de créditos submetidos aos efeitos recuperacionais, e não obstar a venda de ativos financeiros para garantia do fluxo de caixa, e, muito menos, tolher a jurisdição do magistrado em Primeiro Grau quanto à autorização ou não dessas medidas; o óbice verificado pelo julgador de origem não subsiste, portanto.

Anote-se, ainda, que o art. 66 da Lei no 11.101/2005 ao vedar a alienação de bens do recuperando prevê que após “
a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu
ativo não circulante
, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
”, e, na hipótese, o soja não se trata de bem não circulante, por não se tratar de bem
de permanência duradoura, tampouco vinculada ao funcionamento regular do atividade empresarial, ao revés, se trata justamente de bem circulável – “moeda de troca”, e de onde e por meio do qual mediante as tratativas comerciais, constitui o fluxo de caixa do agravante.

Registre-se que o agravante é produtor rural, atuando no agronegócio deste Estado com o plantio e comercialização do soja, essa é a essencialidade de sua atividade empresarial, de modo que, impedir a alienação da safra 2020/2021, comprometeria seu soerguimento, engessando o desenvolvimento da atividade empresarial, considerando que
a alienação da safra 2020/2021 objetiva gerar fluxo de caixa do recuperando, tendo como fito favorecer o soerguimento, e, ainda, fomentar a atividade empresarial na consecução dos objetivos previstos no art. 47 da Lei no 11.101/2005, pois,

c
onforme a lei recuperacional proclama, sem possibilidade de interpretação divergente, a recuperação judicial tem por objetivo precípuo justamente “
viabilizar a
superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor
”;

acresço, ainda, o fato de que o produto a ser alienado – soja – é altamente perecível, sendo cabível admitir a alienação.

Superado o óbice enxergado pelo julgador de origem, apenas por preciosismo, em observância ao disposto no art. 49, §3o, do CPC, que prevê que, cuidando-se de “
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”, anoto que, apesar de constar da “
Planilha de Cálculo do Contrato: 552887/0
”, item denominado “
Outras garantias – Tipo – Alienação de Imóvel – Vinculação – 04 - Alienação Fiduciária – Identificação – Fazenda Sul – Proprietário – Gustavo Goellner
” (cf. Id. no 75925483 - pág. 1), não há, na própria Cédula de Produto Rural devidamente assinada pelo recuperando e pela credora, qualquer menção à expressão “
garantia fiduciária
”; pelo contrário, consta daquele documento a cédula é garantia exclusivamente “
a quantia líquida de 1.122.000 kg, equivalente a 18.700 sacas de soja em grãos à granel, de 60 kg cada saca, safra 2019/2020
(...)
em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência com terceiros
” (cf. Id. no 75925483 - pág. 2/6).

Ou seja, o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 não parece obstar a autorização de venda do soja, pois, ao que tudo indica, não se trata de “
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
”.

Quase o mesmo pode ser dito em relação ao Banco, pois não foi preenchido o item 9.3. da CPR emitida em seu favor, referente à “
alienação fiduciária/cessão fiduciária
” (cf. Id. no 75925486 - pág. 2); de todo modo, consigne-se, ainda, que, em ambas as CPR’s, a safra mencionada se refere a 2019/2020, enquanto a safra que o agravante busca a autorização para alienação é relativa aos grãos da safra subsequente (2020/2021), de modo que o fato de o

agravante/recuperando ter dado grãos produzidos na safra 2019/2020 em garantia a Cédula de Produto Rural emitida em favor do credores não projeta qualquer efeito sobre a autorização de venda de grãos produzidos na safra seguinte (2020/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
autorizar a venda do soja produzido na safra 2020/2021, como requestado, ressalvando expressamente que
todas
as tratativas nesse sentido devem ser comunicadas ao Administrador Judicial, a quem também deve ser imediatamente franqueado integral acesso a todos os documentos alusivos a venda, sem prejuízo da devida prestação de contas.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021